Tribunal: TJBA
Processo: 8002219-78.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002219-78.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS e outros

Advogado(s)
:
BRENO MONTEIRO DE CASTRO BRANDAO LIMA, CLAUDIA LACERDA D AFONSECA

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
BRENO MONTEIRO DE CASTRO BRANDAO LIMA, CLAUDIA LACERDA D AFONSECA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. IPTU. EXTENSÃO A IMÓVEL NÃO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO CULTO. ÔNUS DA PROVA DA TREDESTINAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EFEITOS EX TUNC CONDICIONADOS AO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição religiosa e pelo Município de Itabuna contra sentença que apreciou controvérsia acerca da imunidade tributária relativa a imóvel de propriedade da entidade, discutindo-se a extensão da imunidade prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal, a necessidade de prévio procedimento administrativo para seu reconhecimento, a possibilidade de efeitos retroativos e repetição de indébito, bem como a distribuição do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir a extensão da imunidade tributária das instituições religiosas quanto a imóveis não diretamente afetados ao culto; (ii) estabelecer se o reconhecimento da imunidade é automático ou depende de prévio procedimento administrativo previsto em lei local; (iii) determinar a quem incumbe o ônus de provar eventual tredestinação do imóvel; (iv) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos retroativos ao reconhecimento da imunidade, com repetição de indébito; e (v) analisar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 150, VI, “b”, e § 4º, veda a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto, abrangendo o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades religiosas.

O Supremo Tribunal Federal interpreta a imunidade de forma ampliativa, de modo a alcançar imóveis alugados ou vagos pertencentes à instituição religiosa, cabendo à Administração Pública demonstrar eventual tredestinação do bem para afastar a desoneração (ARE 800395 AgR; RE 325822).

A legislação municipal de Itabuna (Lei nº 2.173/2010, art. 73) condiciona o gozo da imunidade à verificação, pela fiscalização municipal, do preenchimento dos requisitos legais, mediante prévio requerimento do interessado e reconhecimento formal pela Secretaria da Fazenda.

A controvérsia acerca do preenchimento de requisitos para reconhecimento da imunidade possui natureza infraconstitucional, conforme entendimento do STF (Tema 459), o que legitima a exigência de procedimento administrativo previsto em lei local.

O Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de requisitos formais previstos em legislação local para reconhecimento da imunidade tributária, bem como reconhece que a decisão administrativa que a reconhece possui natureza declaratória e produz efeitos ex tunc, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais (AgRg no AREsp 194.981/RJ).

A ausência de instauração do procedimento administrativo previsto na lei municipal impede a atribuição de efeitos retroativos ao provimento jurisdicional para alcançar exercícios anteriores ao ajuizamento da ação e inviabiliza a repetição de indébito.

Configurada sucumbência recíproca, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, assegurando remuneração proporcional aos patronos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal alcança o patrimônio das instituições religiosas, inclusive imóveis alugados ou vagos, cabendo à Administração comprovar eventual tredestinação.

O reconhecimento da imunidade tributária depende de prévio requerimento administrativo quando assim exigir a legislação local.

A decisão administrativa que reconhece a imunidade possui natureza declaratória e pode produzir efeitos ex tunc, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

A ausência de prévio procedimento administrativo inviabiliza a atribuição de efeitos retroativos e a repetição de indébito.

A sucumbência recíproca autoriza a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “b”, e § 4º; CTN, art. 9º, IV, “b”; CPC, art. 1.007, § 1º; Lei Municipal nº 2.173/2010 (Itabuna), art. 73 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 800395 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.10.2014; STF, RE 325822, Rel. Min. Ilmar Galvão, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.12.2002; STF, RE 642.442-RG (Tema 459), Rel. Min. Cezar Peluso; STF, RE 1.551.908/DF, decisão monocrática, Rel. Min. Flávio Dino; STJ, AgRg no AREsp 539.705/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 6.11.2014; STJ, AgRg no AREsp 194.981/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23.6.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n.
8002219-78.2023.8.05.0113
, em que figuram respectivamente como apelantes e apelados a
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS e MUNIC
Í
PIO DE ITABUNA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e
negar
provimento aos

recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .